Tribunal: TJSP
Processo: 1006884-53.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de Terceiro. Pretensão de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da lide. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Cabimento. Aplicação da Súmula 375 do STJ. Reconhecida de fraude à execução no curso do cumprimento de sentença através de Agravo de Instrumento julgado por esta C. Quarta Câmara de Direito Privado. Aquisição do imóvel posterior à execução e

Ementa:
Embargos de Terceiro. Pretensão de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da lide. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Cabimento. Aplicação da Súmula 375 do STJ. Reconhecida de fraude à execução no curso do cumprimento de sentença através de Agravo de Instrumento julgado por esta C. Quarta Câmara de Direito Privado. Aquisição do imóvel posterior à execução e ao deferimento judicial de bloqueio do imóvel. Pueril a tese dos embargantes de que o negócio foi concretizado baseado na confiança da palavra do executado de que não havia contra ele qualquer ação judicial. Má-fé reconhecida. Sentença reformada. Recurso provido.